Tribunal: TJES
Processo: 5004826-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004826-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ERALDO JOSE RORIZ
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004826-53.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADO: ERALDO JOSE RORIZ.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id
1605299 (p. 1-9),
proferida pelo ilustre Juiz de Direito
da Comarca de Águia Branca
nos autos
da “ação de liquidação de sentença” registrada sob o n. 0000567-31.2018.8.08.0057, proposta contra ele e contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por
ERALDO JOSE RORIZ
, que rejeitou apresentada por ele, agravante, e determinou intimação dele “na forma do art. 523 do CPC para promover o pagamento do valor indicado às fls. 130, nos termos e no prazo legal, sob pena de penhora" e homologou o cálculo "apresentado pelo Executado Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 4.897,56 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos)" e determinou, "diante da concordância da parte Exequente com o cálculo apresentado" a expedição de RPV.

Nas razões do recurso (id
1605295) alegou o agravante, em síntese, que: 1) há necessidade de produção de provas; 2) o pagamento do principal já foi realizado pelo Estado do Espírito Santo (p. 10); 3) a liquidação foi iniciada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo (p. 12); 4) há dúvidas em relação à legitimidade do requerente, só havendo possibilidade de aferir tal legitimidade na ação coletiva (p. 18); e 5) o deferimento da gratuidade da justiça deve ser revogado (p. 19).

Requereu
o provimento do recurso
para reforma da respeitável
decisão recorrida (id 1605295, p. 22).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (
id
1610842, p. 1-3
).

C
ontrarrazões
no id 1819336
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES.,

07 de outubro
de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004826-53.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADO: ERALDO JOSE RORIZ.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
Banestes S. A. Banco do Estado do Espírito Santo
em razão da respeitável decisão id
1605299 (p. 1-9),
proferida
nos autos
da “ação de liquidação de sentença” proposta contra ele e contra
Estado do Espírito Santo
por
Eraldo Jose Roriz
,
que rejeitou apresentada por ele, agravante, e determinou intimação dele “na forma do art. 523 do CPC para promover o pagamento do valor indicado às fls. 130, nos termos e no prazo legal, sob pena de penhora" e homologou o cálculo "apresentado pelo Executado Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 4.897,56 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos)" e determinou, "diante da concordância da parte Exequente com o cálculo apresentado" a expedição de RPV.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) há necessidade de produção de provas; 2) o pagamento do principal já foi realizado pelo Estado do Espírito Santo (p. 10); 3) a liquidação foi iniciada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo (p. 12); 4) há dúvidas em relação à legitimidade do requerente, só havendo possibilidade de aferir tal legitimidade na ação coletiva (p. 18); e 5) o deferimento da gratuidade da justiça deve ser revogado (p. 19).

Requereu
o provimento do recurso
para reforma da respeitável
decisão recorrida (id 1605295, p. 22).

O recurso não deve ser provido.

Sobre o argumento relativo à necessidade de produção de provas, tenho que as provas documentais coligidas aos autos afiguram-se suficientes para o desfecho da demanda. Nessa ordem de ideias, nenhum cerceamento do direito de defesa e do direito à produção de provas está configurado.

O fato de a liquidação ter sido iniciada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo (p. 12) não obsta a instauração de liquidação individual pelos beneficiários da sentença coletiva.

Sobre isso, o art.
97 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, estabelece que “A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82”. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
A liquidação e a execução da sentença de tutela coletiva podem ser realizadas coletiva ou individualmente pelos interessados” (AgRg no Ag 1088781/MG, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 16-04-2009, DJe 11-05-2009).

O argumento do agravante de que há dúvidas em relação
à legitimidade do requerente, só havendo possibilidade de aferir tal legitimidade na ação coletiva (p. 18)
não merece prosperar. No caso, a técnica processual utilizada é a da liquidação imprópria da sentença coletiva, afigurando-se possível aferir a legitimidade
ad causam
ativa do agravado no próprio bojo do procedimento instaurado. Por sinal, a legitimidade do requerente foi justificada no id 1605296 (p. 10), sendo ele associado da
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo.

O art. 6º, §4º da Lei Estadual n. 9.974, de 9 de janeiro de 2013 estabelece que “As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado”. A dispensa legal relativa ao recolhimento de custas não equivale ao deferimento da gratuidade da justiça, porque este abrange também a suspensão da exigibilidade da eventual verba honorária sucumbencial.

Por fim, em relação à
alegação do agravante de que o agravado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça porque percebe,
segundo afirmado, importância mensal liquida superior a R$5.000,00 (cinco mil reais) (id 1605295, p. 19),
tenho que não deve prosperar. Os elementos de provas coligidos aos autos demonstram que o agravado é Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e percebeu nos meses de novembro de 2011 e de janeiro de 2022 (id 2130943, p. 1-2) vencimentos líquidos de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004826-53.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADO: ERALDO JOSE RORIZ.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS REJEITADA. LIQUIDAÇÃO COLETIVA E LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
CONFIGURADA
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO AGRAVADO. ELEMENTOS DE PROVAS QUE JUSTIFICAM TAL DEFERIMENTO.

1. - A
s provas documentais coligidas aos autos afiguram-se suficientes para o desfecho da demanda
e nenhum
cerceamento do direito de defesa e do direito à produção de provas está configurado.

2. -
O fato de a liquidação ter sido iniciada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo não obsta a instauração de liquidação individual pelos beneficiários da sentença coletiva.

3. -
O
art.
97 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, estabelece que “A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82”. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
A liquidação e a execução da sentença de tutela coletiva podem ser realizadas coletiva ou individualmente pelos interessados” (AgRg no Ag 1088781/MG, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 16-04-2009, DJe 11-05-2009).

4. -
No caso, a técnica processual utilizada é a da liquidação imprópria da sentença coletiva, afigurando-se possível aferir a legitimidade
ad causam
ativa do agravado no próprio bojo do procedimento instaurado. Ademais, a legitimidade do requerente foi justificada com demonstração de ser ele associado da
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo.

5. - O valores dos vencimentos líquidos recebidos pelo agravado
justificam a concessão a ele da gratuidade da justiça.

5
. - Agravo
de instrumento
desprovido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar

provimento
ao
agravo
de instrumento
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.